Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Trata-se de apelação cível contra sentença que, em razão de crítica considerada abusiva em aplicação da internet, julgou procedente o pedido de condenação da ré Joice e rejeitou o pedido em relação à ré Getninjas ao pagamento. O fundamento jurídico para a improcedência foi o disposto no art. 19 da Lei do Marco Civil da Internet (12.965/2014), que prevê: “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” A ré Getninjas é uma plataforma de serviços online que conecta clientes a profissionais de diversos serviços. Através do site ou da aplicação móvel, os usuários podem contratar prestadores de serviços em áreas como reformas, assistência técnica, aulas particulares, eventos, serviços domésticos, saúde e bem-estar, entre outros. Desse modo, classifica-se como provedor de aplicações de que trata a Lei de regência: “Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: ......................................................... VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet;” Ocorre que a constitucionalidade do referido art. 19, na medida em que dispõe sobre os limites da responsabilidade civil das aplicações de internet por manifestações de terceiro, está em discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal em recurso no regime de repercussão geral, com suspensão dos feitos: “Tema 987 - Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.” Trata-se de apelação proposta pela embargante contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução proposta com base em cédula de crédito bancária. Cabível, pois, a suspensão da apelação no aguardo da deliberação. ISSO POSTO, determino a suspensão da apelação civil até o julgamento do RE1037396, objeto do Tema 987 do Supremo Tribunal Federal.